Tribunal: STF
Processo: RE 1578585
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A DETRAÇÃO DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIMENTO. POSSIBILIDADE DE EFETUAR A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. DESNECESSIDADE DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSICIONAMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO HC 455.097/PR E CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO REPRESENTATIVO DO TEMA 1.155. PRECEDENTES DESTE FRACIONÁRIO. DECISÃO MANTIDA.



    "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada" (HC 455.097/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 14/04/2021).



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, caput, incisos I e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, inconformado com a decisão que efetuou a detração do período em que o apenado esteve sujeito às medidas cautelares alternativas, consistente no recolhimento domiciliar sem monitoramento eletrônico.



    Dispõe o art. 42 do Código Penal que "Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior".



    Este relator votava no sentido de que o tempo adimplido como medida cautelar alternativa é inservível para detração, vez que não se confunde com pena privativa de liberdade e não há previsão legal para tanto.



    (...)



    Todavia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça colocou fim ao debate ao firmar entendimento contrário ao que vinha sendo aplicado por este relator, de modo a flexibilizar as hipóteses de detração, assentando que "é possível considerar o tempo submetido à medida cautelar de recolhimento noturno, aos finais de semana e dias não úteis, supervisionados por monitoramento eletrônico, com o tempo de pena efetivamente cumprido, para detração da pena" (STJ, AgRg no HC n. 455.097/PR, Terceira Seção, relatoria da Ministra Laurita Vaz, j. 14/04/2021).



    (...)



    Desde então, este Órgão Fracionário reviu o entendimento anteriormente proferido e passou a viabilizar a detração do período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar.



    Vale ressaltar que a jurisprudência deste Órgão Fracionário também passou a trilhar o entendimento que "a inexistência de monitoração eletrônica não prejudica a aplicação do novo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que passou a considerar devida a detração do período de recolhimento noturno e nos dias de folga, desde que não fique evidenciada a inobservância da medida cautelar diversa da prisão imposta" (HC n. 5000728-44.2022.8.24.0000, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 14/02/2022).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente